Tribunal: TJES
Processo: 5017320-34.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017320-34.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POLYANE MARQUES QUEDEVEZ
RECORRIDO: CPX DISTRIBUIDORA S/A
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5017320-34.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
POLYANE MARQUES QUEDEVEZ

RECORRIDA:
CPX DISTRIBUIDORA S/A

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FRAUDE DE TERCEIRO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS (R$ 5.000,00). IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA PLEITEANDO MAJORAÇÃO. TESE DE DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. NATUREZA COMPLEMENTAR DO DANO MORAL. QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

1) Trata-se de recurso inominado interposto por
POLYANE MARQUES QUEDEVEZ
em face da sentença (Id. 63882104) que julgou parcialmente procedente a lide para declarar a nulidade de débitos oriundos de fraude e condenar a recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

2) Em síntese, a autora alega que foi vítima de fraude em compras realizadas na empresa ré, o que gerou múltiplas negativações. Sustenta que empreendeu exaustivas tentativas de solução administrativa ("via crucis"), configurando o desvio produtivo.

3) No recurso (Id. 81252654), a recorrente pugna pela majoração da condenação para R$ 15.000,00, alegando a autonomia do dano por desvio produtivo e a recalcitrância da ré.

4) Contrarrazões apresentadas (Id. 82297417), pugnando pela manutenção do
decisum
ante a adequação do valor fixado.

5) A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente ao
quantum
fixado a título de danos morais e à aplicabilidade autônoma da teoria do desvio produtivo.

6) Compulsando os autos, verifica-se que a falha na prestação do serviço (Art. 14, CDC) e o dano moral
in re ipsa
decorrente da negativação indevida restaram incontroversos. Contudo, no que tange à majoração, entendo que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se adequado à hipótese.

7) Sobre a Teoria do Desvio Produtivo, entendo que o tempo perdido pelo consumidor para solucionar problemas gerados pelo fornecedor deve ser considerado como um vetor de agravamento do dano moral, e não como uma rubrica indenizatória autônoma e cumulável.

8) A r. sentença, ao integrar os embargos de declaração (Id. 80225403), agiu com acerto ao consignar que:
"o desvio produtivo não constitui espécie autônoma de dano e que o valor já fixado na sentença englobava tal modalidade"
. A fixação de verbas separadas para o mesmo núcleo fático configuraria inegável
bis in idem
.

9) No caso concreto, embora a recorrente seja caminhoneira e relate transtornos profissionais, o valor arbitrado atende à dupla finalidade da indenização: a compensatória (amenizar o sofrimento da vítima) e a pedagógica (desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor), sem importar em enriquecimento sem causa.

10) Diante da ausência de provas de desdobramentos excepcionais que extrapolem o dano moral já reconhecido, a manutenção do patamar de R$ 5.000,00 é medida que se impõe, em consonância com os precedentes deste colegiado para casos de negativação indevida sem comprovação de perda efetiva de contrato ou financiamento de vulto.

11) Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

12) Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade de justiça ora deferido (Art. 98, §3º, do CPC/15).

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)